Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-52.2016.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-52.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE SOUZA DA SILVA - CPF: 014.611.408-62 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. CRUZEIRO REAL PARA URV. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL À ÉPOCA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor estadual contra sentença que extinguiu o processo de liquidação de sentença por arbitramento, ao reconhecer a “liquidação zero” no cumprimento de decisão que havia condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças salariais eventualmente decorrentes da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880/1994. O apelante pleiteava o reconhecimento de defasagem salarial em razão da referida conversão monetária, mesmo tendo
ingressado no serviço público apenas em 2013, quase duas décadas após a implementação do Plano Real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se servidor que ingressou no serviço público estadual após a implantação do Plano Real faz jus à recomposição salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV; (
ii
) estabelecer se o laudo pericial apresentado nos autos é válido e suficiente para fundamentar a “liquidação zero”; (
iii
) determinar se é cabível a realização de nova perícia diante da metodologia adotada pelo perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV somente assiste aos servidores que estavam em efetivo exercício à época da implementação do Plano Real, em 1994, e que efetivamente sofreram prejuízo remuneratório — o que não é o caso do recorrente, que ingressou no serviço público em 26/09/2013.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e com base em documentação funcional e legislação pertinente, concluiu que o apelante não sofreu perdas salariais em decorrência da conversão monetária, dado que seu vínculo funcional
iniciou-se
em período posterior à implantação do Plano Real.

O perito judicial aplicou metodologia compatível com as normas técnicas contábeis e observou todos os elementos relevantes dos autos, analisando inclusive fichas financeiras e legislações específicas, concluindo de forma clara e fundamentada pela inexistência de defasagem salarial.

A alegação de necessidade de nova perícia é infundada, pois o laudo já elaborado é tecnicamente completo, objetivo e não foi impugnado tempestivamente pelo recorrente, configurando-se concordância tácita.

A constatação da chamada “liquidação zero” — inexistência de valores a serem executados na fase de cumprimento — autoriza a extinção do processo, sem violação à coisa julgada, pois a obrigação de pagar estava condicionada à comprovação de prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
Ap

Cív
nº 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJ-MT,
Ap

Cív
nº 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023; TJ-MT,
Ap

Cív
nº
1000270-59.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 1000923-52.2016.8.11.0006, que extinguiu o processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

Na origem, o recorrente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, Cumulada Com Cobrança de Diferença nos Vencimentos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando incorporar aos seus vencimentos eventuais perdas decorrentes da conversão salarial ocorrida em março/1994, advinda da transformação dos vencimentos em Cruzeiro Real em quantidade de URV – Unidade Real de Valor.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, determinando que tal valor fosse apurado em liquidação de
sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

Em sede de recurso, o Estado de Mato Grosso obteve parcial provimento para determinar que eventual percentual devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse apurado em fase de liquidação por arbitramento.

Na fase de liquidação, foi nomeado perito contábil para averiguar o percentual de defasagem sofrido pelo recorrente. O laudo pericial concluiu que o recorrente não sofreu perdas salariais devido à conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 26/09/2013, conforme consta nos autos a Ficha Identificação Funcional do Servidor, com o Plano Real já estabelecido.

O juízo a quo, com base no laudo pericial, proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da "liquidação zero", com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o fato de ter ingressado no quadro de servidores públicos já na vigência do Plano Real não obsta o recebimento de correção referente à errônea conversão do Cruzeiro Real em URV; b) a correção devida não é outorgada ao servidor em razão de sua individualidade, mas inerente ao cargo que ocupa; c) o perito deveria ter adotado o método de elaboração do cálculo da defasagem independente da data de ingresso do servidor no serviço público; d) não houve recomposição salarial a título de URV; e) não há comprovação
de que houve incorporação do índice de 11,98% nas remunerações dos servidores públicos do estado.

Requer, ao final, a cassação da sentença para prosseguimento do feito com a determinação de nova perícia com a nomeação de novo perito técnico contábil para realização de cálculos que averigue a existência e o quantum da defasagem salarial sofrido pelo recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Da Admissibilidade Recursal

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente, que ingressou no serviço público estadual em 26/09/2013, faz jus à percepção de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro Real para URV, ocorrida em 1994, em razão da implementação do Plano Real.

2.1.
Da análise do laudo pericial

O cerne da questão reside na análise do laudo pericial apresentado nos autos, que concluiu pela inexistência de diferenças salariais a serem pagas ao recorrente.

O perito judicial, após minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, concluiu que:

"Como demonstrado, o requerente JOSÉ SOUZA DA SILVA não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 26/09/2013, conforme consta nos autos a Ficha Identificação Funcional do Servidor Fl. 71 ID 43187935, com o Plano Real já estabelecido."

A conclusão do
expert
é irretocável e encontra amparo na documentação acostada aos autos, notadamente na Ficha de Identificação Funcional do Servidor, que comprova de forma inequívoca que o recorrente ingressou no serviço público estadual apenas em 26/09/2013, ou seja, quase duas décadas após a conversão monetária objeto da lide.

Impende ressaltar que o trabalho pericial foi realizado com rigor técnico, observando-se a metodologia adequada, conforme explicitado no próprio laudo:

"A perícia contábil judicial consiste em buscar a verdade dos fatos a serem comprovados, considerando a decisão judicial. Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, projetados a partir dos documentos acostados nos autos."

O perito analisou detalhadamente:

As fichas financeiras do requerente, contendo os valores recebidos;

A Lei 8.880 de 27 de maio de 1994;

A variação diária da URV do período pertinente;

A data da disponibilidade dos créditos em favor do requerente;

A Constituição Estadual no que diz respeito à previsão de pagamento;

A Lei 6.284 de 13 de setembro de 1993;

A Lei 6.392 de 16 de março de 1994;

O Decreto 4.400 de 14 de abril de 1994;

A Lei 6.528 de 15 de setembro de 1994;

A Lei 6.583 de 13 de dezembro de 1994;

A Lei Complementar 50 de 01 de outubro de 1998;

A Lei Complementar 91 de 17 de setembro de 2001.

Ademais, o perito respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelo juízo e pelo requerido, reafirmando a inexistência de defasagem salarial no caso concreto.

2.2.
Da impossibilidade de reconhecimento de defasagem salariam ao servidor que ingressou no serviço público após a conversão da moeda

O argumento central do recorrente, de que
"o fato de ter ingressado no quadro de servidores públicos já na vigência do Plano Real não obsta o recebimento de correção referente à errônea conversão do Cruzeiro Real em URV"
, não encontra respaldo jurídico.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV somente é devido aos servidores que efetivamente sofreram redução em seus vencimentos quando da implementação do Plano Real.

No caso em tela, é fato incontroverso que o recorrente ingressou no serviço público estadual apenas em 26/09/2013, ou seja, quase duas décadas após a conversão monetária ocorrida em 1994. Portanto, é logicamente impossível que tenha sofrido qualquer defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, uma vez que sequer era servidor público à época.

O direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV não é um direito abstrato inerente ao cargo, como pretende fazer crer o recorrente, mas sim um direito concreto que visa reparar uma lesão efetivamente sofrida pelo servidor que estava em exercício no momento da conversão monetária.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV,
e se esta foi devidamente recomposta pela legislação estadual subsequente.

III. Razões de decidir

O laudo pericial, baseado nas fichas financeiras da autora e nos critérios estabelecidos pela Lei 8.880/94, não identificou diferenças salariais devidas a partir de setembro de 1994.

A Lei Estadual nº 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo por "liquidação zero".

Tese de julgamento: "1. Não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos
servidores públicos. 2. Constatada a 'liquidação zero' na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do processo
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029451220168110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024
– destaquei.
)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que
tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. 4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de "liquidação zero" em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008111-59.2015.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023
– destaquei.
)

E ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.º 8.880/1994. 2.
Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de "liquidação zero"
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000270-59.2016.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/04/2024
– destaquei.
)

Diante desse panorama jurisprudencial, evidencia-se que a recomposição salarial decorrente da conversão da URV não se configura como direito presumido ou automático a todo servidor público, mas depende
de demonstração concreta da existência de efetiva defasagem remuneratória. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a indenização apenas será devida se comprovada, em sede de liquidação, a ocorrência de perda real de vencimentos, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízo. Ademais, a constatação da denominada “liquidação zero” conduz, invariavelmente, à improcedência da pretensão ou à extinção do processo, haja vista a ausência de substrato fático-jurídico a amparar a recomposição pleiteada, sobretudo quando já editada legislação estadual ou municipal que, de forma abrangente, procedeu à reestruturação remuneratória e compensou eventual desequilíbrio.

2.3.
D
a

alegação de necessidade de nova perícia

O recorrente sustenta que o perito deveria ter elaborado os cálculos da suposta defasagem salarial de forma dissociada da data de ingresso do servidor no serviço público, invocando, para tanto, a existência de outros feitos em que, segundo alega, teria sido adotado procedimento metodológico diverso.

Todavia, tal assertiva não encontra guarida.

Com efeito, cada demanda deve ser apreciada à luz de suas particularidades fáticas e jurídicas, não se admitindo a transposição automática de critérios empregados em casos distintos, sob pena de desconsiderar o necessário exame individualizado das circunstâncias do processo.

Cumpre ressaltar, ainda, que o perito judicial – profissional equidistante das partes e dotado de confiança do juízo – valeu-se de metodologia adequada, tecnicamente consistente e ajustada às diretrizes legais, considerando todos os dados relevantes à formação de sua conclusão.

De igual modo, registre-se que o recorrente, embora regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar o laudo técnico, revelando inequívoca concordância tácita com o conteúdo e conclusões apresentadas pelo
expert
.

Assim, não se vislumbra qualquer justificativa plausível para a realização de nova perícia, sendo certo que o laudo constante dos autos é suficientemente claro, minucioso e conclusivo quanto à inexistência de defasagem remuneratória na hipótese vertente.

2.4.
D
a liquidação zero

Consoante já assinalado, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que, uma vez verificada a inexistência de valores a serem apurados na fase de liquidação — a denominada “liquidação zero” —, impõe-se, como consequência lógica e necessária, a extinção do processo.

Na hipótese vertente, o laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, foi categórico ao atestar a inexistência de qualquer defasagem remuneratória a ser recomposta, circunstância que autoriza, de forma plena, a extinção do feito com este fundamento.

Cumpre destacar, ademais, que tal extinção não vulnera a autoridade da coisa julgada material, porquanto a sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito à recomposição salarial de maneira condicionada, isto é, subordinada à efetiva comprovação de prejuízo financeiro no momento da liquidação. Como não se evidenciou a defasagem alegada, revela-se juridicamente adequada a conclusão pela liquidação zero, sem qualquer mácula à imutabilidade da decisão transitada em julgado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que extinguiu o processo com fundamento em liquidação zero.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025